Tribunal: TJMT
Processo: 1017653-78.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017653-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLEONICE SOUZA DA SILVA - CPF: 506.221.961-20 (AGRAVANTE), P. L. DA SILVA LTDA - CNPJ: 14.623.358/0001-85 (AGRAVADO), WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO - CPF: 578.251.651-87 (ADVOGADO), PAULINO LUIZ DA SILVA - CPF: 241.807.851-53 (AGRAVADO), VANESSA ANDRADE DA SILVA - CPF: 025.722.711-33 (ADVOGADO), HUGNEI SANTOS MORAES - CPF: 050.420.811-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
STAY PERIOD
. SUSPENSÃO DAS AÇÕES EXECUTIVAS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 581/STJ AO CASO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que determinou a suspensão da ação executiva nº 1000957-89.2023.8.11.0100, considerando a prorrogação do
stay period
decorrente da recuperação judicial dos executados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão da execução, nos termos do art. 6º, caput e § 4º, da Lei nº 11.101/2005, é válida diante do deferimento do processamento da recuperação judicial, incluindo a prorrogação do período de blindagem, e se há fundamento para afastar a aplicação do
stay period
ao caso.

III. Razões de decidir

3. O deferimento do processamento da recuperação judicial suspende, automaticamente, ações e execuções contra o devedor por até 180 dias, conforme previsão expressa da Lei nº 11.101/2005, podendo ser prorrogado por decisão fundamentada.

4. A análise sobre a extensão do
stay period
e sua adequação é competência do juízo universal da recuperação judicial, nos termos do art. 47 da referida lei, que visa à preservação da empresa e continuidade de suas atividades econômicas.

5. Não se aplica a Súmula 581 do STJ ao caso, visto que o deferimento da recuperação judicial abrange as obrigações do devedor principal e não terceiros devedores solidários.

6. O argumento da recorrente sobre eventual prejuízo econômico não é suficiente para afastar os efeitos legais do período de blindagem.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
Cleonice Souza da Silva
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial nº 1000957-89.2023.8.11.0100, em que figuram como partes contrárias
P. L. da Silva Ltda
e
Paulino Luiz da Silva
.

A decisão agravada considerou que foi deferido o processamento da recuperação judicial dos agravados/executados e que o prazo de suspensão (
stay period
) ainda está vigente, motivo pelo qual determinou a suspensão da ação até o término do referido prazo de blindagem.

Em suas razões, a Agravante alega que a suspensão do processo compromete sua capacidade de satisfazer o crédito devido, especialmente considerando que os cheques que embasam a execução possuem data posterior ao deferimento do processamento da recuperação judicial, razão pela qual não estariam sujeitos ao regime de blindagem (
stay period
).

Sustenta que a prorrogação do prazo por mais 180 (cento e oitenta) dias ocorreu sem justificativa robusta e sem demonstração de progresso significativo no plano de recuperação.

Argumenta que, no contexto em questão, a blindagem deferida se revela excessiva e contrária ao princípio da proporcionalidade, considerando que a recuperação judicial já teve tempo suficiente para ser estruturada. Reforça que o
stay period
não se aplica à execução em questão.

Defende que as hipóteses de suspensão do processo executivo estão previstas no art. 921 do Código de Processo Civil, não abrangendo a suspensão em decorrência do simples processamento ou recebimento da recuperação judicial.

Destaca a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 581 do Superior Tribunal de Justiça e que o artigo 6º, § 4º, da Lei n.º 11.101/2005 estabelece que a suspensão das ações e execuções somente se aplica às obrigações sujeitas ao plano de recuperação judicial.

Afirma que, no caso concreto, o título executivo que embasa a ação não está relacionado à atividade empresarial da recuperanda, o que afastaria a incidência do
stay period
.

Assim, requer, em sede de tutela recursal e no mérito, a determinação de retomada da ação executiva e o deferimento de bloqueio de ativos financeiros em conta bancária dos devedores, observando a ordem preferencial do inciso I, do artigo 835, do Código de Processo Civil.

A tutela recursal foi indeferida (ID 225137691) e os Agravados apresentaram suas contrarrazões (ID 230120694).

Parecer do Ministério Público em ID 235539696, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, se refere tão somente à possibilidade de prosseguimento da Ação de Execução nº 1000957-89.2023.8.11.0100, com a consequente penhora de ativos financeiros dos Executados/Agravados.

Compulsando os autos de origem, se observa que foi deferida o processamento da recuperação judicial dos Executados, ora Agravados (ID 147914318).

Nesse contexto, o artigo 6º,
caput
e §4º, da Lei de Recuperação Judicial e Falências (Lei n.º 11.101/2005), estabelece expressamente que o deferimento do processamento da recuperação judicial acarreta a suspensão das ações e execuções ajuizadas em face do devedor pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. Tal prazo, também conhecido como
stay period
, pode, em casos excepcionais e mediante decisão fundamentada, ser prorrogado por igual período, conforme reconhecido pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, o que ocorreu na espécie.

Assim, a decisão agravada determinou a suspensão do processo executivo com fundamento na aplicação do
stay period
, uma vez que os agravados encontram-se em recuperação judicial e o prazo de blindagem está vigente, não havendo qualquer demonstração de que a suspensão tenha sido concedida em desacordo com os parâmetros legais.

Convém elucidar que foi deferida o processamento da recuperação judicial para ambos os Agravados, de maneira que inaplicável o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça ao editar a Súmula 581:

“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”
(Súmula 581-STJ).

Ressalta-se que a análise sobre a sujeição ou não de determinados créditos ao plano de recuperação judicial compete, prioritariamente, ao juízo universal da recuperação judicial, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, não se discute na ação executiva se a prorrogação do prazo do
stay periodo
se revela adequado, pois o juízo da recuperação judicial é o competente para avaliar o progresso no cumprimento do plano e a necessidade de eventuais prorrogações, nos termos do art. 47 da Lei n.º 11.101/2005, que privilegia a preservação da empresa e a viabilização da continuidade de suas atividades econômicas.

Somado a isso, o argumento da Agravante de que a suspensão compromete a satisfação do crédito exequendo, não tem o condão de afastar o período de blindagem, pois a recuperação judicial tem como finalidade precípua garantir a manutenção da empresa em crise, assegurando não apenas o pagamento de seus credores, mas também a função social da empresa e a preservação de empregos.

Nesse contexto, eventuais prejuízos momentâneos suportados pelos credores encontram respaldo na finalidade coletiva e sistêmica da recuperação judicial.

Logo, a decisão que suspendeu a tramitação da execução e indeferiu a penhora de bens não comporta reforma, pois encontra-se em consonância com a legislação em vigor e a jurisprudência pátria.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - STAY PERIOD PRORROGADO POR MAIS 90 DIAS – SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA – MANUTENÇÃO- RECURSO NÃO PROVIDO. O deferimento do processamento da Recuperação Judicial suspende o curso da prescrição e de todas as Ações e Execuções contra a recuperanda (art. 6º, §4º, e art. 49, §3º, da Lei nº. 11.101/2005) enquanto vigente o período de blindagem.
(N.U 1013586-12.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 16/09/2020).

Diante do exposto, e em consonância com o parecer do Ministério Público,
nego provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo-se incólume a decisão agravada.

Comunique-se
o juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024